Tribunal: TJSP
Processo: 1005853-97.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Apelação. Plano de Saúde. Prescrição médica acerca da necessidade do medicamento "Palbociclib". Negativa fundada na alegação de que o tratamento com o medicamento não consta no rol da ANS. A recusa ao fornecimento de medicamentos para o tratamento da autora, acometida de câncer, é abusiva. Aplicação das Súmulas 95 e 102 do TJSP. Precedentes desta E. Corte. Dano moral configurado. Situação que

Ementa:
Apelação. Plano de Saúde. Prescrição médica acerca da necessidade do medicamento "Palbociclib". Negativa fundada na alegação de que o tratamento com o medicamento não consta no rol da ANS. A recusa ao fornecimento de medicamentos para o tratamento da autora, acometida de câncer, é abusiva. Aplicação das Súmulas 95 e 102 do TJSP. Precedentes desta E. Corte. Dano moral configurado. Situação que ultrapassou o limite do mero aborrecimento, causando angústia e incerteza sobre a possibilidade de continuidade do tratamento. Valor fixado com moderação (R$5.000,00). Sentença mantida. Recurso improvido.